Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-42.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000463-42.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDER GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 991.010.091-68 (APELANTE), GUILHERME MONTEIRO DE CASTRO LOPES - CPF: 058.673.447-38 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS CITAÇÃO E AUDIÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA. ART. 321 DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI No 14.181/2021. PROCEDIMENTO COLABORATIVO. SEN
TENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, sob o argumento de inadequação do plano de pagamento apresentado pelo consumidor
s
uperendividado
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente válido o indeferimento da petição inicial após a citação dos réus e a realização de audiência de conciliação; e (
ii
) saber se a extinção do feito, sem prévia intimação para emenda da inicial ou adoção de medidas colaborativas previstas na Lei do
Superendividamento
, viola o devido processo legal e os princípios da cooperação e da pr
imazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3.
O indeferimento da petição inicial constitui juízo de admissibilidade que deve ocorrer antes da citação, sendo incompatível com proces
so já validamente
angularizado
.

4.
A extinção do feito sem prévia intimação para emenda da inicial afronta o art. 321 do CPC, configurando cerceamento de defesa e violação ao prin
cípio da cooperação processual.

5.
A Lei no 14.181/2021 institui procedimento de natureza colaborativa, no qual o plano de pagamento pode ser ajustado no curso do processo, inclusive com auxílio técnico, não sendo exigível apresentação de proposta tecnicamente ex
auriente já na petição inicial.

6.
A interpretação restritiva adotada na sentença inviabiliza o acesso à justiça e frustra a finalidade protetiva do regime
jurídico do
superendividamento
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à orig
em para regular prosseguime
nto.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença que indefere a petição inicial em ação de
superendividamento
após a citação dos réus e a realização de audiência, por caracterizar
error
in procedendo.

2. O indeferimento da inicial, em ações regidas pela Lei no 14.181/2021, exige prévia intimação para emenda, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de
mérito
. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÉDER GOMES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (
Superendividamento
)
n.
1000463-42.2025.8.11.0041
,
ajuizada em face de

BANCO MASTER S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANEDR (BRASIL) S/A, BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL, CLICKBANK LTDA e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

A sentença (ID. 320389413)
indeferiu a inicial e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC/2015, tendo em inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atende os requisitos obrigatórios estabelecidos pela Lei n. 14.181/2021.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em razões recursais (ID.
320389415
),
o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por
error
in procedendo
, argumentando que o indeferimento da petição inicial ocorreu em momento processual inadequado (após a citação dos réus e realização de audiência).

No mérito, defende que preencheu os requisitos da Lei do
Superendividamento
e que, diante da rejeição do plano voluntário, caberia ao juízo instaurar a fase de processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos (art. 104-B, CDC), inclusive com a nomeação de perito para elaboração de plano compulsório, e não a extinção sumária da lide.

Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular processamento.

Contrarrazões

de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID.
320389422
), BANCO SANTANDER BRASIL (ID.
320389424
),
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL (ID.
320389426
)
, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS (ID. 320389427)

e BANCO MASTER S/A (ID.
320389428
)
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor,
professor municipal, alegou encontrar-se em situação de
superendividamento
, com rendimentos líquidos de
aproximadamente R$ 1.800,00
(
um mil e oitocentos reais
)
e dívidas mensais que ultrapassam R$ 4.900,00
(quatro mil e novecentos reais)
, comprometendo seu mínimo existencial.

Por isso, ajuizou a presente ação, requerendo, liminarmente, a autorização para depositar em juízo, mensalmente, o montante de R$ 1.201,40 (um mil, duzentos e um reais e quarenta centavos), equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida mensal, bem como que os requeridos se abstivessem de incluir seu nome em cadastro de restrição de crédito.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar, homologando o plano de pagamento a ser firmado em audiência de conciliação, ou alternativamente, caso inexistente o acordo, que seja implementado o plano de pagamento judicial compulsório.

O feito teve regular processamento.
A liminar foi parcialmente deferida tão somente para determinar que as instituições financeiras suspendessem imediatamente os descontos mensais realizados na folha de pagamento do autor (ID. 320386918).

Posteriormente, r
ealizada a audiência de conciliação no CEJUSC
(ID.
320389404
)
, esta restou infrutífera, tendo os credores rejeitado a proposta de pagamento apresentada pelo autor.

Ato contínuo, o magistrado
a quo
proferiu sentença extinguindo o feito, sob o fundamento de que o plano de pagamento apresentado pelo autor não atendia aos requisitos legais (art. 104-B, CDC), sendo inviável, desproporcional e incapaz de quitar a dívida em 5 anos, caracterizando-se como juridicamente impossível.

Inconformado, recorre o autor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente,
rejeito
a preliminar de ausência de
dialeticidade
suscitada pela Caixa Econômica em contrarrazões, uma vez que o apelante i
mpugnou especificamente os fundamentos da sentença,
contraditando
o momento processual do indeferimento
,
a ausência de oportunidade de emenda
,
a não realização de perícia
e
a interpretação restritiva da Lei do
Superendividame
nto
.

No mérito,
verifica-se que o cerne recursal consiste
em definir se o indeferimento da petição inicial foi adequado, ou se deveria ter sido oportunizada emenda ou determinada perícia contábil para elaboração de plano de pagamento viável.

Inicialmente, o apelante defende a reforma da sentença que indeferiu a inicial após a citação das instituições requeridas, impugnando, assim, o momento processual da extinção.

Assiste-lhe razão.

Isto porque o
indeferimento da petição inicial é
medida
que deve ocorrer antes da citação, nos termos do art. 330 do CPC, pois constitui juízo de admissibilidade da demanda, anterior
à
angularização
processual.

Na hipótese, verifica-se que, à época da extinção, o processo já havia se desenvolvido regularmente, com a citação de todas as instituições requeridas, inclusive com a apresentação de contestações e a realização de audiência de conciliação no CEJUSC.

Nesse contexto, não mais se admite o indeferimento da inicial, sob pena de violação ao devido processo legal, à segurança jurídica e ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.

Ainda que se admitisse a possibilidade de
extinção nessa fase processual,
o art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar emen
da antes de indeferir a inicial:

“
Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado.
”

N
a hipótese
, o juízo de origem não concedeu oportunidade de emenda, extinguindo diretamente o processo, o que configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da cooperação.

A propósito
, decidiu esta C. Câmara
:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - LEI 14.181/2021 - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL (ART. 321 DO
CPC)-
“ERROR IN PROCEDENDO”
- ART. 104-A DO CDC - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - SENTENÇA DESCONTITUÍDA - APELO
PROVIDO .
1
.
A emenda da petição inicial é direito
subjetivo
do autor, portanto, constitui cerceamento desse direito
(CF
5o XXXV e LV) a sua inobservância pelo juiz.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
.
319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes
de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
( CC
, art. 321), em um processo pautado pela colaboração (art. 6o do CPC).
3 .
“O julgamento levado a efeito sem oportunizar à parte autora emendar a inicial a fim de corrigir falha de documento indispensável à ação, que embasou a sentença de improcedência dos pedidos, tem feição de cerceamento de defesa e enseja a nulidade do decisum, máxime em razão da vedação à prolação de decisões surpresa, um dos princípios que regem o novo Código de Proces
so Civil”. (N.U 0001225-53.2016
.8.11.0021, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017,
Publicado
no DJE 22/09/2017). (...)
”
(TJ-MT 10222884720228110041 MT,
Relator:
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)
– destaquei.

Outrossim,
importa salientar que
a elaboração técnica do plano de pagamento não é ônus exclusivo do consumidor ou de seu advogado, mas pode e deve ser auxiliada por perito ou administrador judicial.

No caso, o
plano
de pagamento
apresentado pelo apelante, ainda que insuficiente, demonstrou boa-fé e disposição para negociar, cumprindo sua função de provocar a jurisdição e demonstrar a situação de
superendividamento
.

A sentença, ao exigir plano completo, detalhado e tecnicamente perfeito já na petição inicial, inverteu a lógica procedimental da Lei no 14.181/2021 e inviabilizou o acesso à justiça.

Neste sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR
SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI N. 14 .181/2021.
CARÁTER COLABORATIVO DO PROCEDIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de intimar a parte autora para corrigir ou completar a petição inicial quando constatados vícios ou irregularidades, antes de indeferi-la
. A omissão dessa oportunidade viola o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC), que busca evitar a extinção prematura do processo.

(...) Tese de julgamento:
O indeferimento da petição inicial em ação de
superendividamento
exige prévia intimação do autor para emenda, conforme art. 321 do CPC, sob pena de violação ao princípio da primazia da decisão de mérito.

O plano de pagamento previsto na Lei n. 14 .181/2021 possui caráter colaborativo e pode ser ajustado no curso do processo, com participação dos credores.
O acordo extrajudicial celebrado entre as partes pode ser homologado diretamente em grau recursal, quando preenchidos os requisitos legais e ausente afronta à ordem pública
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10374054420238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)
– destaquei.

Deste modo,
verificado o equívoco quanto ao momento processual do indeferimento e não oportunizada a emenda à inicial, é imperiosa a anulação da sentença extintiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença extintiva, devolvendo os autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

Incabível a majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026